Tribunal: TRF3
Processo: 5015470-41.2020.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA
Órgão colegiado: obrigado a responder, um a um, a todos os questionamentos suscitados pelas partes, mormente se notório seu caráter de infringência do julgado (EDcl no AgInt nos EREsp n. 703.188/SP,
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
247/1327)

5015470-41.2020.4.03.6183

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

JUÍZA CONVOCADA VANESSA VIEIRA DE MELLO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5015470-41.2020.4.03.6183

RELATOR: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA

APELANTE: GRAZIELA FERNANDES SOUZA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMENDA CONSTITUCIONAL 136 E SEUS REFLEXOS NA APLICAÇÃO DOS ÍNDICES PREVISTOS NA ATUAL EDIÇÃO DO MANUAL DE ORIENTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS PARA OS CÁLCULOS NA JUSTIÇA FEDERAL. OPÇÃO AO MELHOR BENEFÍCIO E FORMA DE COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. TEMAS N.o 1018/STJ E 1.207/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA N.o 1.050/STJ.

- Os embargos de declaração têm por objetivo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional devida, não se prestando a nova valoração jurídica dos fatos e provas envolvidos na relação processual, muito menos a rediscussão da causa ou correção de eventual injustiça.

- A despeito de se saber que a legislação relativa aos consectários legais, por ser de natureza processual, deve ser aplicada segundo o princípio do tempus regit actum e de imediato aos processos pendentes, conforme entendimento que restou consagrado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos temas 491 e 492, que seguiram o rito dos recursos repetitivos, a alteração promovida pela EC n.o 136/2025 deixou uma lacuna normativa sobre o uso da taxa SELIC no cálculo de liquidação das condenações imposta à Fazenda Pública, antes da expedição dos precatórios e requisições de pequeno valor.

- A esse respeito, o Conselho da Justiça Federal emitiu a Nota Técnica n.o 2/2025, orientando “que, provisoriamente, na elaboração dos cálculos de liquidação ou de execução das condenações judiciais da Fazenda Pública anteriores à expedição dos requisitórios, sejam aplicados – salvo decisão judicial em contrário – os índices e regras atualmente previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, mantendo-se a metodologia adotada”.

- Prudente e balizada a orientação firmada pelo Conselho da Justiça Federal, não devendo haver alteração na metodologia de cálculo imposta pelo acórdão embargado.

- Em 16/09/2022, transitaram em julgado os REsp 1767789/PR e 1803154/RS, restando fixada a seguinte tese referente ao Tema 1.018 do sistema dos Recursos Repetitivos: “O segurado tem direito de opção pelo benefício mais vantajoso concedido administrativamente, no curso de ação judicial em que se reconheceu benefício menos vantajoso. Em cumprimento de sentença, o segurado possui o direito à manutenção do benefício previdenciário concedido administrativamente no curso da ação judicial e, concomitantemente, à execução das parcelas do benefício reconhecido na via judicial, limitadas à data de implantação daquele conferido na via administrativa”.

- Dessa forma, é possível a opção da parte autora ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição que entender mais vantajoso, se o concedido administrativamente (NB 184.595.634-3) ou nesta demanda judicial (NB 190.116.510-5). Tendo a parte autora optado pelo benefício que entender mais vantajoso, a compensação se dará na forma do entendimento firmado na oportunidade de julgamento dos processos afetos ao Tema n.o 1.207/STJ.

- Ainda, saliente-se que eventual pagamento de benefício previdenciário na via administrativa, seja ele total ou parcial, após a citação válida, não tem o condão de alterar a base de cálculo para os honorários advocatícios fixados na ação de conhecimento, que será composta pela totalidade dos valores devidos até a sentença, nos exatos termos do entendimento fixado nos recursos especiais referente ao Tema 1.050/STJ.

- Embargos de declaração providos, sem atribuição de efeitos infringentes.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5015470-41.2020.4.03.6183

RELATOR: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA

APELANTE: GRAZIELA FERNANDES SOUZA

ADVOGADO do(a) APELANTE: RICARDO DOS ANJOS RAMOS - SP212823-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Embargos de declaração opostos pelo INSS e pela parte autora ao acórdão (Id. 345437424), assim ementado:

PROCESSO CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. LEI COMPLEMENTAR N.o 142/2013. TERMO INICIAL DA DEFICIÊNCIA.

- O art. 201, § 1o, da Constituição da República de 1988, com a redação dada pela EC 47/2005, autoriza a adoção de requisitos e critérios diferenciados para concessão de benefícios previdenciários no RGPS aos segurados com deficiência.

- A Lei Complementar no 142/2013, que regulamenta a concessão da aposentadoria da pessoa com deficiência segurada do RGPS, definiu a pessoa com deficiência como "aquela que tem impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas".

- Referida Lei Complementar estabelece como requisitos para a percepção do benefício de aposentadoria por contribuição a prova da condição de deficiente e tempo mínimo de contribuição de acordo com o gênero e o grau de deficiência (grave, moderada ou leve) (art. 3o), delegando ao Poder Executivo a definição dos critérios de apuração.

- O Decreto n.o 8.145 alterou o Regulamento da Previdência Social e atribui a ato conjunto do Ministro de Estado Chefe da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, dos Ministros de Estado da Previdência Social, da Fazenda, do Planejamento, Orçamento e Gestão e do Advogado-Geral da União a definição de critérios específicos para a realização da perícia.

- A Portaria Interministerial SDH/MPS/MF/MOG/AGU no1/14 adota a Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde-CIF da Organização Mundial de Saúde, em conjunto com o instrumento de avaliação denominado Índice de Funcionalidade Brasileiro aplicado para fins de aposentadoria - IFBra.

- A deficiência anterior à vigência da Lei Complementar n.o 142/2013 deverá ser certificada, inclusive quanto ao seu grau, por ocasião da primeira avaliação, sendo obrigatória a fixação da data provável do início da deficiência (art. 6o, § 1o).

- Na forma do artigo 7o da Lei Complementar n.o 142/2013, se o segurado tornar-se pessoa com deficiência após a filiação ao RGPS ou tiver seu grau de deficiência alterado, os parâmetros mencionados no artigo 3o serão proporcionalmente ajustados, considerando-se o número de anos em que o segurado exerceu atividade laboral sem deficiência e com deficiência, observado o grau de deficiência correspondente.

- Verificado o reconhecimento do pedido de declaração do início da deficiência em 15/08/1991, tem-se que a parte autora cumpre com os requisitos para a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência, a partir de 18/06/2018.

- Recurso provido.

Sustenta o INSS, em síntese, que o acórdão embargado é omisso “por não ter se pronunciado expressamente sobre a alteração dos consectários legais imposta pela Emenda Constitucional no 136/25, que entrou em vigor em 10/09/25”.

Aduz que “conciliando essa norma geral à matéria previdenciária, deve ser utilizado o INPC como índice de correção monetária ante a previsão legal específica no art. 41-A da Lei no 8.213/91 e o Tema 905 do STJ. Em demanda envolvendo benefício assistencial, aplica-se o IPCA- E.”

Por sua vez, a parte autora sustenta omissão do aresto ao deixar de consignar que é cabível a escolha ao melhor benefício, nos termos do entendimento firmado no Tema n.o 1.018/STJ.

Manifestação da parte autora aos embargos do INSS.

É o relatório.

VANESSA MELLO

Juíza Federal Convocada

VOTO

Os embargos de declaração têm por objetivo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, ou, como se extrai da obra de Cândido Rangel Dinamarco, "a função estrita de retificar exclusivamente a expressão do pensamento do juiz, sem alterar o pensamento em si mesmo" (Instituições de Direito Processual Civil, São Paulo, Malheiros, p. 688), não se prestando, portanto, a nova valoração jurídica do conteúdo probatório e fatos envolvidos no processo. Ao contrário, de acordo com o ensinamento de José Carlos Barbosa Moreira, seu provimento se dá sem outra mudança no julgado, além daquela consistente no esclarecimento, na solução da contradição ou no suprimento da omissão (Comentários ao Código de Processo Civil, Rio de Janeiro, Forense, p. 556).

Cabíveis tão-somente para completar a decisão omissa, aclarar a decisão obscura ou ambígua, suprir a contradição presente na fundamentação ou corrigir, a partir do Código de Processo Civil de 2015, o erro material (art. 1.022, I a III, CPC) – o acórdão é omisso se deixou de decidir algum ponto levantado pelas partes ou se decidiu, mas a sua exposição não é completa; obscuro ou ambíguo quando confuso ou incompreensível; contraditório, se suas proposições são inconciliáveis, no todo ou em parte, entre si; e incorre em erro material quando reverbera inexatidão evidente quanto àquilo que consta nos autos –, não podem rediscutir a causa, reexaminar as provas, modificar a substância do julgado, também não servindo, os embargos de declaração, à correção de eventual injustiça.

Incontroverso, outrossim, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, "que, tendo encontrado motivação suficiente para fundar a decisão, não fica o órgão julgador obrigado a responder, um a um, a todos os questionamentos suscitados pelas partes, mormente se notório seu caráter de infringência do julgado (EDcl no AgInt nos EREsp n. 703.188/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Corte Especial, julgado em 10/9/2019, DJe de 17/9/2019)".

Em relação aos embargos de declaração do INSS, a respeito da recentíssima mudança na legislação promovida pela Emenda Constitucional 136 e seus reflexos na aplicação dos índices previstos na atual edição do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, o Conselho da Justiça Federal emitiu a Nota Técnica n.o 2/2025, bem referindo que “a solução definitiva para essa questão deve ser dada com o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 7873 pelo Supremo Tribunal Federal, que analisará a constitucionalidade material da EC 136”, e orientando “que, provisoriamente, na elaboração dos cálculos de liquidação ou de execução das condenações judiciais da Fazenda Pública anteriores à expedição dos requisitórios, sejam aplicados – salvo decisão judicial em contrário – os índices e regras atualmente previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, mantendo-se a metodologia adotada”, em manifestação exemplar, que cumpre o papel de uniformizar os cálculos das contadorias do Juízo e de buscar uma padronização em todo o Judiciário Federal.

A despeito de se saber, como alegado pelo INSS, que a legislação relativa aos consectários legais, por ser de natureza processual, deve ser aplicada segundo o princípio do tempus regit actum e de imediato aos processos pendentes, conforme entendimento que restou consagrado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos temas 491 e 492, que seguiram o rito dos recursos repetitivos, a alteração promovida pela EC n.o 136/2025 deixou uma lacuna normativa sobre o uso da taxa SELIC no cálculo de liquidação das condenações imposta à Fazenda Pública, antes da expedição dos precatórios e requisições de pequeno valor, ao tratar apenas dos índices de correção monetária e juros de mora aplicados aos requisitórios.

Assim, prudente e balizada a orientação firmada pelo Conselho da Justiça Federal, não devendo haver alteração na metodologia de cálculo imposta pelo acórdão embargado.

Em relação aos embargos opostos pela parte autora, em relação ao pedido de opção pelo melhor benefício, saliente-se que, em 16/09/2022, transitaram em julgado os REsp 1767789/PR e 1803154/RS, restando fixada a seguinte tese referente ao Tema 1.018 do sistema dos Recursos Repetitivos:

“O segurado tem direito de opção pelo benefício mais vantajoso concedido administrativamente, no curso de ação judicial em que se reconheceu benefício menos vantajoso. Em cumprimento de sentença, o segurado possui o direito à manutenção do benefício previdenciário concedido administrativamente no curso da ação judicial e, concomitantemente, à execução das parcelas do benefício reconhecido na via judicial, limitadas à data de implantação daquele conferido na via administrativa”.

Dessa forma, é possível a opção da parte autora ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição que entender mais vantajoso, se o concedido administrativamente (NB 184.595.634-3) ou nesta demanda judicial (NB 190.116.510-5). Tendo a parte autora optado pelo benefício que entender mais vantajoso, a compensação se dará na forma do entendimento firmado na oportunidade de julgamento dos processos afetos ao Tema n.o 1.207/STJ.

Ainda, saliente-se que eventual pagamento de benefício previdenciário na via administrativa, seja ele total ou parcial, após a citação válida, não tem o condão de alterar a base de cálculo para os honorários advocatícios fixados na ação de conhecimento, que será composta pela totalidade dos valores devidos até a sentença, nos exatos termos do entendimento fixado nos recursos especiais referente ao Tema 1.050/STJ.

Dito isso, acolho os embargos de declaração do INSS e da parte autora, sem atribuir-lhes efeitos infringentes, somente para acrescer a fundamentação desenvolvida ao acórdão embargado no tocante à alteração promovida pela EC n.o 136/2025 e aos Temas n.os 1.018, 1.050 e 1.207 do Superior Tribunal de Justiça.

É o voto.

VANESSA MELLO

Juíza Federal Convocada

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMENDA CONSTITUCIONAL 136 E SEUS REFLEXOS NA APLICAÇÃO DOS ÍNDICES PREVISTOS NA ATUAL EDIÇÃO DO MANUAL DE ORIENTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS PARA OS CÁLCULOS NA JUSTIÇA FEDERAL. OPÇÃO AO MELHOR BENEFÍCIO E FORMA DE COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. TEMAS N.o 1018/STJ E 1.207/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA N.o 1.050/STJ.

- Os embargos de declaração têm por objetivo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional devida, não se prestando a nova valoração jurídica dos fatos e provas envolvidos na relação processual, muito menos a rediscussão da causa ou correção de eventual injustiça.

- A despeito de se saber que a legislação relativa aos consectários legais, por ser de natureza processual, deve ser aplicada segundo o princípio do tempus regit actum e de imediato aos processos pendentes, conforme entendimento que restou consagrado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos temas 491 e 492, que seguiram o rito dos recursos repetitivos, a alteração promovida pela EC n.o 136/2025 deixou uma lacuna normativa sobre o uso da taxa SELIC no cálculo de liquidação das condenações imposta à Fazenda Pública, antes da expedição dos precatórios e requisições de pequeno valor.

- A esse respeito, o Conselho da Justiça Federal emitiu a Nota Técnica n.o 2/2025, orientando “que, provisoriamente, na elaboração dos cálculos de liquidação ou de execução das condenações judiciais da Fazenda Pública anteriores à expedição dos requisitórios, sejam aplicados – salvo decisão judicial em contrário – os índices e regras atualmente previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, mantendo-se a metodologia adotada”.

- Prudente e balizada a orientação firmada pelo Conselho da Justiça Federal, não devendo haver alteração na metodologia de cálculo imposta pelo acórdão embargado.

- Em 16/09/2022, transitaram em julgado os REsp 1767789/PR e 1803154/RS, restando fixada a seguinte tese referente ao Tema 1.018 do sistema dos Recursos Repetitivos: “O segurado tem direito de opção pelo benefício mais vantajoso concedido administrativamente, no curso de ação judicial em que se reconheceu benefício menos vantajoso. Em cumprimento de sentença, o segurado possui o direito à manutenção do benefício previdenciário concedido administrativamente no curso da ação judicial e, concomitantemente, à execução das parcelas do benefício reconhecido na via judicial, limitadas à data de implantação daquele conferido na via administrativa”.

- Dessa forma, é possível a opção da parte autora ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição que entender mais vantajoso, se o concedido administrativamente (NB 184.595.634-3) ou nesta demanda judicial (NB 190.116.510-5). Tendo a parte autora optado pelo benefício que entender mais vantajoso, a compensação se dará na forma do entendimento firmado na oportunidade de julgamento dos processos afetos ao Tema n.o 1.207/STJ.

- Ainda, saliente-se que eventual pagamento de benefício previdenciário na via administrativa, seja ele total ou parcial, após a citação válida, não tem o condão de alterar a base de cálculo para os honorários advocatícios fixados na ação de conhecimento, que será composta pela totalidade dos valores devidos até a sentença, nos exatos termos do entendimento fixado nos recursos especiais referente ao Tema 1.050/STJ.

- Embargos de declaração providos, sem atribuição de efeitos infringentes.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, acolheu os embargos de declaração do INSS e da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

VANESSA MELLO

Relatora do Acórdão